Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730150-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA DE FATIMA FONSECA AMORIM RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, IOLANDA DE FATIMA FONSECA AMORIM RIBEIRO, contra a decisão de ID. 238994028, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 242526151, que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela ora agravante, nos autos da ação de repactuação de dívidas (Superendividamento) n.o 0765416-14.2024.8.07.0016 em que são réus: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A; NU FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO . Em suas razões recursais (ID. 74314667), preliminarmente, a autora agravante pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família e menciona que o magistrado a quo determinou o seguimento do processo após o recolhimento das custas. Aduz que o Juízo de origem desconsiderou os documentos juntados aos autos que comprovam a situação de endividamento, como também o estado de miserabilidade e a existência de despesas extraordinárias que justificam o deferimento do benefício. Argumenta que não possui fonte de renda líquida acima de 05 salários mínimos, conforme prevê a Resolução n.o 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo, portanto, hipossuficiente em termos de renda. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal pretendidas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora